Tribunal: TJMT
Processo: 1046367-45.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046367-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 705.794.151-04 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA PÚBLICA. DESNÍVEL NA PISTA. EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Cuiabá. O recorrente, motorista de aplicativo, alegou que sofreu acidente de trânsito em razão de desnível na pista e ausência de sinalização em trecho em obras, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem afastou a responsabilidade do ente público por entender que havia sinalização no local e que não foi demonstrado o nexo causal entre a conduta do Município e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de desnível na pista, em razão de obra pública, configura falha na prestação do serviço público capaz de gerar responsabilidade civil do Município; (ii) verificar se houve nexo causal entre o acidente e eventual omissão do ente público na sinalização da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por omissão na prestação do serviço público é subjetiva e exige a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do ente público.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o trecho da Avenida Fernando Corrêa da Costa onde ocorreu o acidente estava sinalizado, com faixas e placas informativas sobre as obras em andamento.

A ampla visibilidade da obra e a sinalização existente afastam a tese de omissão do Município, não havendo falha na prestação do serviço público que justifique a responsabilização do ente estatal.

A ausência de prova de que o recorrente respeitava o limite de velocidade da via reforça a hipótese de culpa exclusiva da vítima pelo acidente.

A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade do ente público não se configura quando há sinalização suficiente no local e o acidente decorre de imprudência do condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do ente público por omissão na sinalização viária exige a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a suposta falha do serviço público, o que não se verifica quando há sinalização adequada no local.

A existência de placas e faixas informativas sobre obras na via afasta a responsabilidade do Município, sendo insuficiente para caracterizar o dever de indenizar a mera alegação de ausência de sinalização específica no exato ponto do acidente.

A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela desatenção ao tráfego em local sinalizado, rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade estatal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29 e 44; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1006983-52.2024.8.26.0003, Rel. Juiz Evandro Carlos de Oliveira, j. 07.02.2025; TJ-MT, AC nº 1014117-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023, DJE 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu pela improcedência dos pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida por NILSON SOUZA DO NASCIMENTO contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O autor relata que trabalha como motorista de aplicativo e, no dia 26/10/2023, enquanto desempenhava suas atividades utilizando sua motocicleta, sofreu um acidente de trânsito na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na cidade de Cuiabá. Afirma que o acidente foi causado por um desnível de aproximadamente 10 cm entre as faixas da pista, aliado à falta de sinalização em um trecho em obras. Em razão disso, pleiteia indenização pelos danos materiais causados à motocicleta, bem como reparação por danos morais.

Por sua vez, o município requerido contestou os pedidos, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, atribuiu a responsabilidade à empresa contratada para a execução da obra pública, além de sustentar a culpa exclusiva do autor pelo acidente. Alegou, ainda, a inexistência de nexo causal entre a suposta omissão e o evento danoso, enfatizando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, além da ausência de comprovação dos danos alegados. Por fim, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação e reiterou os pedidos formulados na inicial.

É o relato do necessário. Decido.

O processo encontra-se apto para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, a alegação de inépcia da inicial por ausência de provas sobre a falta de sinalização no trajeto do acidente não procede, pois a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando fatos, fundamentos e pedidos claros. A comprovação é questão de mérito a ser analisada na instrução processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Dito isso, tem-se que a controvérsia centra-se na responsabilidade do Município de Cuiabá pelo acidente de trânsito, supostamente causado por desnível na pista devido a obras de recapeamento, que teria ocasionado danos à parte autora.

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos possui natureza subjetiva, o que exige a comprovação da culpa do agente público no evento danoso. Nesse contexto, para que seja possível a responsabilização estatal, é imprescindível demonstrar a conduta omissiva, o nexo de causalidade e o dano, além da existência de culpa ou dolo na atuação do agente.

A ausência de qualquer um desses elementos essenciais inviabiliza a configuração da responsabilidade subjetiva, afastando a obrigação de reparação por parte do Estado. Assim, sem a devida comprovação dos requisitos necessários, não há fundamento jurídico que ampare a pretensão de indenização pelos danos alegadamente sofridos.

No presente caso, o autor demonstrou a ocorrência do acidente de trânsito no dia 26/10/2023, quando conduzia sua motocicleta pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, na cidade de Cuiabá. Tal alegação é corroborada pelo boletim de ocorrência (id. 161282769), pelo prontuário médico (id. 161282771) e por reportagens jornalísticas que noticiaram o fato cinco dias após o ocorrido (ids. 161283402, 161283405 e 161283404).

No entanto, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente, não ficou comprovada a alegada ausência de sinalização na pista. A reportagem jornalística do programa televisivo MT1, anexada aos autos pelo autor, não aborda esse ponto. Ainda que tenha mostrado o desnível entre o lado recapeado e o não recapeado da pista, a suposta falta de sinalização foi mencionada apenas pelo autor durante a entrevista.

Por outro lado, o Município requerido apresentou nos autos informações da SEMOB (id. 165245521), que comprovam a existência de sinalização no trajeto. Esse fato não foi impugnado pela parte autora, presumindo-se, portanto, sua veracidade. Dessa forma, a Municipalidade cumpriu seu ônus probatório, demonstrando fato extintivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, assim, que o desnível da pista estava sinalizado e que o acidente ocorreu por falta de cautela do autor, visto que ele não conseguiu comprovar a ausência de sinalização no local do acidente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, resta evidente que não foi comprovada a responsabilidade do Município requerido, o qual responderia independentemente da eventual responsabilidade da terceirizada contratada para a prestação de serviço público. Considerando que a sinalização estava presente, não há como imputar responsabilidade ao ente público pelos prejuízos sofridos pelo autor.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Portanto, considerando que não foi comprovada a responsabilidade do Município requerido pelo acidente sofrido pela parte autora, todos os seus pedidos restam prejudicados. Embora sejam inegáveis os danos sofridos, a improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)

A interpretação que deve ser feita no presente caso é de responsabilidade objetiva nos termos do §6º, do art. 37 da Constituição Federal.

Contudo, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, caso contrário seria transformador, indevidamente, no grande “segurador universal”.

Nesse sentido, apesar da ausência de comprovação de que no local do acidente havia placa de sinalização, o recorrido comprovou que a Avenida Fernando Corrêa da Costa possui faixas e placas informando os transeuntes das obras que estavam ocorrendo naquela região. Ademais, é possível verificar pelos vídeos e fotos produzidos nos autos, que as obras estavam ocorrendo por longo percurso da via e era de fácil visualização.

Por outro lado, não consta nos autos, se o recorrente estava obedecendo o limite de velocidade da via.

Bem assim, registra-se que o recorrente não impugnou os documentos apresentados pelo Município de Cuiabá.

Desse modo, restou incontroverso nos autos que havia placas e faixas de sinalização, em locais próximos ao acidente, sendo que a obra era de grande extensão e, portanto, não era possível efetuar a sua sinalização por completo.

Por tais motivos, não é possível imputar a culpa pelo acidente ao ente público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o dano ocorrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Alegação de falha na sinalização de rodovia em obras como fator determinante de acidente entre veículos automotores (automóveis e caminhão). Embora objetiva a responsabilidade do Estado, assinalada no art. 37, § 6.º, da CR, por danos decorrentes de acidente irradiado de falta de sinalização e proteção em trecho em obras, necessária é a prova do nexo jurídico entre a omissão imputada à administração e o fato. Hipótese de culpa exclusiva da vítima, por imprudência e imperícia. Acidente provocado por direção em velocidade excessiva em trecho em reforma, devidamente sinalizado, além de falta de destreza na condução do veículo. Situação que exigia redobrada cautela da motorista. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação nº 1006983-52.2024.8.26.0003, MM. Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira, Data do Julgamento: 07.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa. A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito. Tendo o apelante deixado de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização e o dever de cuidado, expressos nos arts. 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito. (N.U 1014117-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Município e o dano sofrido pela vítima, não há o dever de indenizar e, por consequência, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025